Tribunal: STF
Processo: ARE 1307120
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. INCENTIVOS RELATIVOS AO FISET. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA.
    I. Trata-se de apelação de sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pelo Espólio de Carlos José Muniz Gomes, não acolhendo a alegação de vícios na CDA, de necessidade de juntada de processo administrativo, nem da prescrição do direito de ressarcimento ao erário, de valores oriundos do FISET - Fundo de Investimentos Setoriais, ante irregularidades na sua aplicação pela empresa RECAL - Reflorestamento do Cariri Ltda.
    II. Sustenta o recorrente, que a execução fiscal principal foi movida pela União, ora recorrida, em busca do ressarcimento de crédito originado de recursos do Fundo de Investimentos Setoriais - FISET, sendo assim, aplicável o prazo quinquenal disposto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932. Defende que o prazo prescricional para a propositura de Execução Fiscal visando a cobrança de crédito não tributário, consoante remansoso entendimento jurisprudencial, é quinquenal, em virtude da aplicação, por isonomia, do art. 1º do Decreto nº 20.910/32. Alega que, na condução do processo de execução, cabe a aplicação dos princípios da razoabilidade e da adequação, sendo permitido a determinação de desbloqueio de valores das contas bancárias dos executados, quando tais quantias são irrisórias diante do valor do débito, insuficientes, inclusive, ao pagamento dos acessórios da dívida. Requer a liberação do valor bloqueado, por ser ínfimo e o reconhecimento da prescrição quinquenal.
    III. No caso, o débito em questão, objeto de execução fiscal, não tem natureza tributária, porque diz respeito ao não cumprimento de contratos de financiamento junto ao Fundo de Investimento Setorial - FISET, controlado pelo extinto Instituto Brasileiro do Desenvolvimento Florestal - IBDF.
    IV. Pelo que se observa nos autos, a execução fiscal nº 0004709-35.2003.4.05.8201 foi originalmente movida pela União em face de Recal Reflorestamento do Cariri Ltda., Clóvis Augusto Gomes e Carlos José Muniz para fins cobrança de débito advindo da inadimplência contratual resultante de operações de valores relativos ao FISET, apurado no processo administrativo nº 21132 000563/88-23 e inscritos em Dívida Ativa sob o nº 42603001677-0. Não tendo sido paga a dívida, determinou-se a citação do corresponsável Carlos José Muniz Gomes, que compareceu nos autos informando que não possuía recursos ou bens para efetuar o pagamento. O exequente requereu a realização de bloqueio online nas contas dos executados no valor total de R$ 352.077,67 (trezentos e cinquenta e dois mil, setenta e sete reais e sessenta e sete centavos), mas, realizadas as diligências, houve o bloqueio online do valor de R$ 845,26 (oitocentos e quarenta e cinco reais e vinte e seis centavos) nas contas do Sr. Clovis Augusto Gomes. Posteriormente, o Espólio do Sr. Carlos Muniz foi intimado para oposição de embargos à execução em razão da penhora realizada.
    V. No tocante ao prazo prescricional aplicável à espécie, esclareça-se, inicialmente, que, após reconhecer a repercussão geral da matéria, no julgamento do RE 669.069, o STF fixou a tese de que "é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil".
    VII. (sic) O STJ, quanto à prescrição, já se posicionou no sentido da incidência analógica do Decreto nº 20.910/92, por razões de similitude, porquanto se firmou o entendimento no recurso especial representativo de controvérsia nº 1.251.993/PR de que para as pretensões indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública deve ser aplicado o interregno quinquenal previsto no Decreto 20.910/1932, em detrimento do prazo contido no Código Civil de 2002. Assim, à vista do princípio da igualdade, entende-se que as da Fazenda Pública contra o particular ou agente público também prescrevam no mesmo prazo.
    VIII. O prazo prescricional para a propositura de execução fiscal visando à cobrança de crédito não tributário, consoante remansoso entendimento jurisprudencial, é quinquenal, em virtude da aplicação, por isonomia, do art. 1º do Decreto nº 20.910/32. Precedentes: REsp 1597695/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 14/09/2016; TRF 5ª Região, AC412699/PB, Rel. para Acórdão Desembargador Federal Manuel Maia (Convocado), DJe 20.8.2018, julgamento ampliado. 
    IX. A irrisoriedade do valor penhorado (em dinheiro), comparado ao total da dívida executada, não impede a sua penhora via BacenJud, nem justifica o seu desbloqueio. No entanto, no caso, considerando a ocorrência da prescrição da pretensão de cobrança, há de se determinar a liberação do valor constrito.
    X. Apelação provida.Ressalva do entendimento pessoal do Desembargador Federal convocado Frederico Dantas.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV e LV; 93, inciso IX, e 37, §5º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.186.802-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 30/5/19).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Prescrição do crédito tributário. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de fundamentação do acórdão recorrido. Improcedência. AI-QO-RG 791.292. 6. Afronta ao princípio do devido processo legal, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, traduz ofensa reflexa à Constituição Federal. ARE-RG 748.371 (tema 660). 7. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.102.042/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/6/18)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente